Tribunal: TJES
Processo: 5004957-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO MARCELINO DOS SANTOS
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Ricardo Marcelino dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva mantida por mais de 1.095 dias, por suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado e posse irregular de arma de fogo. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, desatualização dos fundamentos da prisão (violação ao princípio da contemporaneidade) e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) determinar se há violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar; (iii) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva; (iv) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP.

4. A manutenção da custódia preventiva foi regularmente reavaliada pelo juízo de origem em diversas fases processuais, não se tratando de decisão extemporânea, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da contemporaneidade.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a demora decorre de peculiaridades do processo, com impulso regular do juízo, não se verificando desídia estatal ou paralisação injustificada.

6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes, diante da gravidade dos crimes imputados e do risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A reavaliação periódica da prisão preventiva em momentos processuais relevantes afasta a alegação de violação ao princípio da contemporaneidade.

3. Não configura constrangimento ilegal o tempo de prisão processual justificado pelas peculiaridades do caso e pela ausência de desídia estatal.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, IV, e art. 14, II; Lei 10.826/03, art. 14; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004957-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO MARCELINO DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo advogado Iremar Silveira Santos – OAB/BA nº 48.442,
em benefício de

RICARDO MARCELINO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos

delitos

previstos

no
artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c §7º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima ÊMILI DE AQUINO SILVA, no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra a vítima ANTÔNIO CONCEIÇÃO ROCHA, e no artigo 14 da Lei 10.826/03
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta ainda, que o paciente encontra-se preso há 1095 (mil e noventa e cinco dias) dias, e que a Vara em que tramita os autos originários, só possui pauta para julgamento no ano de 2028, violando o princípio da razoável duração do processo.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos e a prisão, além da possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado
a quo
, em uma das decisões que manteve a prisão preventiva (p. 127/127-v nos autos originários), discorre:

“
[...] Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, às fls. 105-verso/107, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, no referido provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada,
os aspectos relacionados à gravidade concreta das supostas condutas criminosas e ao risco concreto de reiteração delitiva.
Ademais, verifico que, às fls. 114 e 115/115-verso, a prisão cautelar do réu fora reavaliada e mantida por este Juízo, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. [...]”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, a prisão preventiva foi mantida quando do recebimento da denúncia, não se tratando de decisão extemporânea, mas sim, de providência processual adequada para resguardar o curso da instrução penal, bem como as demais decisões ao longo do processo em que foi mantida a prisão preventiva.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo na prisão, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, aguardando o cumprimento e devolução da carta precatória, bem como a intimação do advogado para que apresente resposta à acusação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)